Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700163-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: NEIDIVANE FONSECA DE REZENDE, DEIVANE FONSECA DE REZENDE FIGUEIREDO, RAFAEL DANILO REZENDE DE MORAES D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado pelas partes e determinou que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença. O agravante alega, em breve síntese, que: 1) a sentença extintiva do processo fundou-se em premissa equivocada de inocorrência da efetiva angularização processual; 2) trata-se de direito disponível, podendo as partes transigirem a qualquer momento, conforme jurisprudência consolidada, mesmo após o trânsito em julgado; 3) os prejuízos para as partes envolvidas são consideráveis. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ativo, a fim de que seja cassada a decisão atacada, para homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes. Todavia, verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial do recesso forense, conforme art. 3o, IV e § 1o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, transcrevo: “(...) Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...).” Não há qualquer informação nos autos que sinalize que a não homologação imediata do acordo extrajudicial firmado pelas partes possa acarretar risco de perecimento de direito, tampouco que a situação descrita sinalize extrema urgência ou gravidade que não possa aguardar a retomada das atividades forenses. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado no plantão judicial. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista